Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro estranho à lide impede o desenvolvimento do processo que objetiva a busca e apreensão, pois a parte legítima para figurar no polo passivo deve ser aquela em nome de quem o veículo está registrado.
2. O registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente, a teor do disposto no art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, alterado pela Lei 14.071, de 13/10/2020.
3. Recurso não provido.